Tribunal: TJES
Processo: 5001083-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001083-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JAYNE SANTOS MORATI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001083-71.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A (ANHANGUERA)

RECORRIDA: JAYNE SANTOS MORATI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de inexistência de dívida e obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JAYNE SANTOS MORATI em face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. Aduz a parte autora que a requerida está cobrando valores que a parte autora não reconhece, pois nos autos de nº 5001043-94.2020.8.08.0030, as partes fizeram um acordo extrajudicial pactuando que todos os débitos existentes em nome da parte requerente seriam extintos, referente a um curso que contratou junto a requerida. Posto isto, a autora alega que foram 5 (cinco) negativações, sendo que a requerida descumpriu o acordo firmado. Pretende a retirada da restrição de seu nome, a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (id. 5377920), no qual apresentou impugnação ao valor da causa; além de suscitar as preliminares de falta de interesse de agir e existência de coisa julgada. No mérito, alegou que a parte autora não possui débitos com a requerida, motivo pelo qual entende que houve a perda do objeto em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito. Sustentou, ainda, que inexiste ato ilícito em sua conduta, somado à ausência de responsabilidade civil, por inexistência de nexo causal. Requereu a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DA PARTE AUTORA COM A REQUERIDA, objeto da presente demanda, pelo que, a requerida deve cancelar a dívida, no prazo de cinco dias, corridos, caso ainda não tenha realizado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. JUSTIFICO O ELEVADO VALOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE, MESMO APÓS ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO, A REQUERIDA NEGATIVOU O NOME DA PARTE AUTORA, DEMONSTRANDO QUE NÃO SE INTERESSA COM O CONSUMIDOR E DESRESPEITA DECISÕES JUDICIAIS.

Irresignada a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5377928). Em suas razões, suscita preliminarmente, a existência de coisa julgada, por existirem duas demandas com mesmas partes e mesma causa de pedir. No mérito, aduz que não houve falha na prestação de serviços. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna para que os danos morais sejam reduzidos a patamar razoável.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 5377933.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de coisa julgada, uma vez que a parte busca pedido diverso dos autos de nº 5001043-94.2020.8.08.0030, tendo em vista que na presente demanda, cinge-se a controvérsia acerca de negativação indevida e a reparação por danos morais.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a recorrida contratou o curso de “
Estética e Cosmética”,
fornecido pela recorrente
.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrida demonstrar que prestou a devida assistência à parte ora recorrida relativa à transferência e condições necessárias para a finalização do contrato realizado entre as partes, bem como que tenha cumpriu com o acordo firmado no processo de nº 5001043-94.2020.8.08.0030.

Entretanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, sobretudo porque utilizou apenas telas sistêmicas na tentativa de comprovar suas alegações. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, considerando-se que a recorrente não comprovou que teria agido em conformidade com o acordo pactuado, bem como que teria promovido a baixa da negativação do nome da recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dano moral causado à recorrida. Nesta esteira, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

A requerida confessa a ausência de dívida. A parte autora comprova restrições junto ao SERASA, conforme documentos do ID n 21231746, que permaneceram ativas após o acordo das partes. A requerida, desta forma, agiu de forma ilícita, quando realiza restrição ao crédito da parte autora, por dívida inexistente. O dano moral, neste caso, é presumido. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida se mostra reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante da abrangência nacional do cadastro de inadimplentes, onde foi inserido e mantido o nome da parte autora.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado. Com muito mais razão, o dano moral decorrente de negativação indevida é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, no entanto, entendo que, ainda que tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de indenização, se mostra exorbitante, mesmo tendo a empresa tal porte dentro do sistema educacional.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Desta forma, entendo ser o caso de redução o valor da indenização para o patamar de R$ 10.000 (dez mil reais), sendo este valor suficiente em virtude da situação vivenciada pela autora, não se desincumbindo do caráter pedagógico dos danos morais, para que a empresa ré seja mais diligente nas tratativas com seus consumidores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada para minorar o valor dos danos morais, devendo ser mantida em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso e minorar o valor a título de indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para apenas minorar
ainda mais
a indenização por danos morais arbitrada, eis que por mais que tenha ocorrido a negativação indevida, não há narrativa de outras situações que agravem as circunstâncias.

O dano moral, no caso, fora fixado em patamar desproporcional, considerando a situação fática, a condição econômica da vítima, a gravidade e a repercussão econômica dos fatos, considerando, por fim os parâmetros da Turma para casos correlatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.